Tribunal: CARF
Processo: 13558.901889/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901889/2009-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.247 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
CASA BLANCA PARK HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a Recorrente a
apresentar os documentos contábeis (livro diário, razão, e balanço/balancetes) e fiscais (LALUR)
do anos calendários cujo saldo negativo foram utilizados para compensar as estimativas de IRPJ
do ano-calendário 2002 e que não foram confirmadas pelo FISCO. A Unidade de Origem deverá
elaborar relatório conclusivo com base na documentação contábil e fiscal apresentada pela
Recorrente relativamente às estimativas mensais de IRPJ compensada com saldo negativo de
período anterior.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-81.669, de 9 março de 2018,
da 1a Turma da DRJ/SPO, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação - PER/DCOMP retificador no 21066.88216.220307.1.7.02-4052, em
22/03/2007, e-fls. 36-43, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício
2003 no valor de R$ 53.814,52.
A compensação foi homologada parcialmente, conforme consta no Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 912629265, juntado à e-fl. 30, porque somente parte das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP, relativas a estimativas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901889/2009-36
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901889/2009-36

compensadas com saldo negativo de período anterior, foram confirmadas conforme excerto
abaixo do documento:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que as estimativas de IRPJ compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, cujas parcelas foram parcialmente confirmadas ou não confirmadas, são
decorrentes de direito creditório proveniente de saldo negativo de IRPJ dos anos calendário de
2000 e 2001, cuja formação é decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998. Para
comprovar o alegado juntou cópia da manifestação de inconformidade apresentada no processo
10952.000029/2003-47 que, segundo a contribuinte, atestaria a origem dos saldos negativos dos
anos calendário 1998, 2000 e 2001, e que seriam suficientes para comprovar o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2002 no valor de R$ 52.355,62 e não R$ 23.959,66 como reconhecido no
Despacho Decisório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/SPO que entendeu que a mera anexação de manifestação de inconformidade explicando
como se deu a formação do saldo negativo dos anos-calendário 1998, 2000 e 2001 não seria
suficiente para atestar que de fato a interessada teria saldo disponível para a compensação
pleiteada, cabendo a interessada comprovar as estimativas compensadas na contabilidade com
saldo negativo de períodos anteriores, juntando ao processo a sua escrituração contábil como
meio de prova
Está consignada no voto condutor do acórdão combatido que relativamente às
estimativas compensadas com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 o acórdão 15-
26.311 analisou o saldo negativo desse período, confirmando o saldo negativo no montante de
R$ 45.630,46. As estimativas compensadas de IRPJ de 2002 que utilizaram o crédito de saldo
negativo de IRPJ de 2001 foram confirmadas pelo Despacho Decisório, conforme quadro
demonstrativo contido no acórdão, cujo excerto colaciono abaixo:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901889/2009-36

Assim, as parcelas de estimativa compensadas com saldo negativo de período
anterior não confirmadas na contabilidade não foram homologadas pelo acórdão 15-26.311.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/03/2018 (e-fl. 80).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 22/03/2018 (e-fls. 82-109) justificando que não apresentou a escrituração contábil
do ano-calendário 2002 na manifestação de inconformidade pelo fato dos mesmos estarem, à
época, de posse da Receita Federal para fins de análise de outros processos de compensação,
conforme confirmariam os protocolos de entrega dos livros contábeis que junta ao processo.
De acordo com a Recorrente os documentos contábeis juntados aos autos seriam
suficientes para comprovação do restante do crédito de saldo negativo do ano-calendário 2002 no
valor de R$ 29.854,77.
Requer ao final o provimento do recurso com base na escrituração contábil
juntada aos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A
Recorrente
apresentou
o
PER/DCOMP
retificador
no
21066.88216.220307.1.7.02-4052, em 22/03/2007, no qual pleiteia crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ do exercício 2003 no valor de R$ 53.814,52.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901889/2009-36

A compensação declarada na DCOMP foi parcialmente homologada, tendo sido
reconhecido crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no montante de R$
23.959,66. As estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior não confirmadas
pelo Fisco foram as abaixo discriminadas, conforme consta na análise de crédito no Despacho
Decisório:

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901889/2009-36

Por seu turno a Recorrente alega no recurso voluntário que a parcela não
confirmada pelo FISCO de estimativas compensadas foram as abaixo discriminadas, que teriam
sido escrituradas à pag. 39 do Livro Razão e do Diário:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901889/2009-36

Como se depreende dos autos, o motivo da decisão da 1a instância de julgamento
foi motivada pela não apresentação da escrituração contábil pela Recorrente. A Recorrente
justificou a não apresentação dos documentos contábeis pelo fato dos mesmos estarem, à época,
de posse da Receita Federal para análise de outras compensações. Apresentou protocolo de
entrega dos documentos (e-fls. 92-95) que confirmam sua alegação.
Dessa forma entendo plausível a justificativa da Recorrente para a não
apresentação da sua escrituração contábil na manifestação de inconformidade, o que justifica o
conhecimento dos mesmos nessa fase recursal, com supedâneo no item “a” do §4o do art. 16 do
Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Por outro lado , não obstante a boa vontade demonstrada pela Recorrente em
juntar aos autos parte do razão e do diário do ano-calendário de 2002 para comprovar o direito ao
crédito de saldo negativo de IRPJ, entendo ser necessário a apresentação dos livros contábeis que
comprovem a liquidez e certeza dos créditos de saldo negativo de anos anteriores utilizados para
compensação das estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Há que se consignar que o acórdão recorrido não especifica em relação a
escrituração contábil a qual(is) anos-calendário a Recorrente deveria apresentar para
comprovação do direito à compensação das estimativas mensais de IRPJ.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901889/2009-36

Dessa forma, voto em converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta intime a Recorrente a apresentar os documentos contábeis (livro diário, razão, e
balanço/balancetes) e fiscais (LALUR) do anos calendários cujo saldo negativo foram utilizados
para compensar as estimativas de IRPJ do ano-calendário 2002 e que não foram confirmadas
pelo FISCO. A Unidade de Origem deverá elaborar relatório conclusivo com base na
documentação contábil e fiscal apresentada pela Recorrente relativamente às estimativas mensais
de IRPJ compensada com saldo negativo de período anterior.
Deve ser dado ciência do Relatório Fiscal à Recorrente, intimando-a para
apresentar manifestação no prazo de 30 dias quanto ao teor do Relatório Fiscal, caso assim o
desejar.
Após, que os autos sendo encaminhados ao CARF para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital